Tribunal: TJSP
Processo: 0115344-06.2012.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
APELAÇÃO - Ação de indenização por danos morais. Contrato de transporte coletivo. Lesão corporal consistente em fratura de pulso, decorrente de queda dentro do vagão em decorrência de abrupta movimentação da composição após paralisação. Conjunto probatório, notadamente laudo pericial, que corrobora a existência de nexo causal. Responsabilidade objetiva. Dano moral configurado. Indenização

Ementa:
APELAÇÃO - Ação de indenização por danos morais. Contrato de transporte coletivo. Lesão corporal consistente em fratura de pulso, decorrente de queda dentro do vagão em decorrência de abrupta movimentação da composição após paralisação. Conjunto probatório, notadamente laudo pericial, que corrobora a existência de nexo causal. Responsabilidade objetiva. Dano moral configurado. Indenização devida. Valor arbitrado em R$5.000,00, considerada a plena recuperação e relativa gravidade da lesão. Montante que observa a proporcionalidade e razoabilidade, dadas as circunstâncias do caso concreto. Sentença reformada.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757641
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0115344-06.2012.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SONIA
MARIA PENHA BENASSI FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados
MAFRE SEGUROS GERAIS S/A e COMPANHIA DO METROPOLITANO DE
SÃO PAULO METRÔ.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente) e CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 16 de setembro de 2020
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0115344-06.2012.8.26.0100
2
Apelação no 0115344-06.2012.8.26.0100 - Oposição ao julgamento virtual
Comarca: São Paulo
Apelante: Sônia Maria Penha Benassi Ferreira
Apelados: Companhia do Metropolitano de São Paulo Metrô e Mafre Seguros
Gerais S/A
Juiz (a) de Primeiro Grau: Dr(a). Letícia Antunes Tavares
Voto no 40405
APELAÇÃO - Ação de indenização por danos morais.
Contrato de transporte coletivo. Lesão corporal consistente
em fratura de pulso, decorrente de queda dentro do vagão
em decorrência de abrupta movimentação da composição
após paralisação. Conjunto probatório, notadamente laudo
pericial, que corrobora a existência de nexo causal.
Responsabilidade objetiva. Dano moral configurado.
Indenização devida. Valor arbitrado em R$5.000,00,
considerada a plena recuperação e relativa gravidade da
lesão. Montante que observa a proporcionalidade e
razoabilidade, dadas as circunstâncias do caso concreto.
Sentença reformada.
Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 309/312) interposto contra a r.
sentença de fls. 305/306v, que julgou improcedente o pedido de ação de indenização
por danos morais e prejudicada a lide secundária.
Fê-lo a decisão por considerar que não foi comprovada a
existência de nexo causal, nos seguintes termos:
“No caso em tela, apesar da existência do dano, não há nexo causal
comprovado entre o infortúnio e o dano alegado pelo autor.
Quanto às circunstâncias dos fatos do acidente narrados na inicial ficou
evidente a imprudência da autora que, diante da não abertura das portas
do vagão, optara por se soltar dos aparatos de segurança, mesmo sendo
de conhecimento notório que, eventualmente, o operador precisa realizar
o alinhamento entre o vagão e a plataforma. Em razão disso, é inegável
que o acidente ocorrera por culpa exclusiva da própria requerente, não
havendo, desse modo, nexo causal entre a atividade da requerida e o
acidente e sendo indevida a reparação ora pleiteada.
Diante da improcedência da lide principal resta prejudicada a lide
secundária”.

Alega a apelante, em síntese, que optou por se soltar dos aparatos
de segurança por considerar que o vagão já se encontrava parado na estação, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0115344-06.2012.8.26.0100
3
podendo pressupor que o trem daria um solavanco em razão do alinhamento,
promovido pelo condutor, entre a composição e a plataforma.
Recurso tempestivo, isento de preparo e contrariado (fls. 316/323 e
325/337).
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 342/343).
Valor atribuído à causa em 09/02/2012: R$ 100.000,00.
É o relatório.
Cuida-se, na origem, de ação objetivando a compensação de danos
morais pelo dano físico sofrido pela autora ao sofrer uma queda durante contrato de
transporte de passageiros.
Narra a inicial que em 11/11/2011, por volta de 15h30, a autora
pretendia desembarcar do trem que parou na Estação Conceição do Metrô. Como o
vagão havia parado, entendeu que era possível o desembarque, não obstante as
portas ainda estivessem fechadas. Ao levantar e se dirigir à porta para aguardar a
abertura, foi surpreendida por um forte solavanco decorrente de movimentação
abrupta promovida pelo condutor com o fito de alinhar a composição com a
plataforma.
Tal movimentação teria feito com que a autora perdesse o
equilíbrio e caísse sobre sua mão esquerda, fraturando o local. Encaminhada ao
hospital, foi submetida a imobilização no membro. Apesar da recomendação clínica
de cirurgia, não pode se submeter ao procedimento em função de problemas
cardíacos.
A ré denunciou a lide à seguradora (fls. 105).
Realizada perícia (fls. 247/259), extrai-se do laudo os seguintes
fragmentos:
- Fl. 255: “A pericianda sofreu acidente em 11/11/2011, apresentado fratura do
punho esquerdo. Foi submetida a tratamento conservador, com redução incruenta e
imobilização gessada. Segundo informações médicas contidas nos relatórios
médicos apresentados, a pericinda não foi submetida a tratamento cirúrgico em
função de problemas clínicos (Fibrilação Atrial). Há nexo causal entre o acidente
narrado nos autos e a sequela apresentada”.
- Fl. 256: “Durante o período de consolidação da fratura a pericianda apresentou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0115344-06.2012.8.26.0100
4
dependência parcial para atividade de Vida diária e auto cuidado. Houve déficit
temporário total para a realização de atividades laborativas pelo período de oito
semanas. Após a consolidação da fratura a pericianda readquiriu capacidade
laborativa para suas atividades laborativas habituais”.
- Fl. 257: “Houve consolidação da fratura com perda parcial da mobilidade do
punho esquerdo. Apresenta dano corporal sequelar parcial com perda funcional
incompleta do punho esquerdo (20%), com repercussão mínima (25%). Portanto a
pericianda apresenta um dano patrimonial de 5% do capital patrimonial de
acordo com a Tabela da SUSEP. Não há déficits atuais para a realização de
atividades de vida diária, de lazer, culturais ou sexuais. A pericinda negou realizar
atividades esportivas. O quantum doloris foi moderado (4). Não há dano estético.
Não há dano futuro previsto”.
(grifos nossos).
Diante do conjunto probatório, constata-se que o recurso comporta
provimento, respeitada a convicção em contrário.
Com efeito, é cediço que a empresa transportadora responde
objetivamente, independentemente de culpa, pelos danos decorrentes da prestação
de serviço defeituoso, conforme art. 37, §6o da Constituição Federal, art. 14, §1o do
CDC e arts. 734 e 735 do Código Civil. Tinha a apelada a obrigação contratual de
garantir a incolumidade dos usuários do transporte, comprometendo-se pelo seu bem
estar e segurança até o destino final ao assumir uma obrigação de resultado.
Conforme já deliberou o Superior Tribunal de Justiça, a
responsabilidade decorrente de contrato de transporte é objetiva, “somente podendo
ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da vítima ou por fato
doloso e exclusivo de terceiro - quando este não guardar conexidade com a atividade
de transporte.” (STJ, AgRg no REsp 1344517, j. em 15.10.2015).
De ressaltar, outrossim, a existência de típica relação de consumo.
Diversamente do alegado nas defesas, a prova produzida pela apelante é suficiente
para que se conclua pela veracidade dos fatos narrados na petição inicial, conforme
corrobora o laudo pericial, notadamente nos excertos supra transcritos.
Em que pese a Companhia Metropolitana tenha mencionado a
existência de informações claras sobre a importância e necessidade de utilização da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0115344-06.2012.8.26.0100
5
barra de segurança, bem como alegado que as frenagens e os alinhamentos são
gradativos e não bruscos, não comprovou tais alegações a ponto de elidir o nexo
causal evidenciado e corroborado pela perícia e pelos demais elementos de prova
dos autos (boletim de ocorrência, relatórios de atendimento médico, identificação de
testemunhas etc).
“Vale dizer, não é possível elidir a responsabilidade do apelado
METRÔ, já que os fatos guardam perfeita correlação com o serviço prestado e não
podem ser considerados como imprevisíveis, o que exige do transportador a adoção
de medidas que evitem este tipo de situação e garantam a incolumidade e segurança
dos seus passageiros tanto no embarque quanto no desembarque de suas
composições” (TJSP, Apelação no 0005078-15.2013.8.26.0100, 38a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Spencer Almeida Ferreira, DJe 12/06/2019).
Por outro lado, ainda que não tenha havido comprovação de danos
graves ou limitações permanentes em razão do acidente, resta evidente, em tais
circunstâncias, o dano moral, pois a queda e as lesões dela decorrentes não
constituem mero contratempo ou desconforto cotidiano.
Sobre o tema, precedentes desta Corte:
“AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS (...) ACIDENTE QUE CULMINOU EM LESÃO
CORPORAL DE NATUREZA LEVE À USUÁRIA DO METRÔ
PARCIAL
PROCEDÊNCIA
PRETENSÃO
DE
REFORMA
-
DESCABIMENTO - É obrigação da fornecedora do serviço, transportar
seus passageiros incólumes ao destino, respondendo, ainda, pelos danos
causados em virtude de acidente de transporte Responsabilidade objetiva
da companhia do metrô - No caso concreto, a prova produzida nos autos
demonstrou que o evento danoso se deu em razão de falha na prestação
de serviços por parte da companhia ré, ante a abrupta e inexplicável
parada da escada rolante da estação do metrô, que acarretou a queda dos
passageiros que ali se encontravam e que caíram sobre a autora,
causando-lhe danos físicos Dano moral ocorrido em virtude das lesões
provocadas na autora Impossibilidade de indenização pelo não
cumprimento do contrato de transporte, por inexistir previsão legal para
a reparação na forma pretendida pela autora. Recurso da autora e da ré
desprovidos, nessa parte. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS
MORAIS TRANSPORTE DE PASSAGEIROS ACIDENTE QUE
CULMINOU EM LESÃO CORPORAL DE NATUREZA LEVE À
USUÁRIA DO METRÔ PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO
QUANTUM FIXADO - DESCABIMENTO Caso em que a indenização
fixada (R$3.000,00) mostra-se adequada para amenizar os transtornos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0115344-06.2012.8.26.0100
6
sofridos pela autora, sendo compatível com a extensão do dano
verificado e a capacidade econômica do ofensor Não incidência da
Súmula 54 do STJ, por não se tratar de responsabilidade civil
extracontratual Fundamentos da sentença adotados nos termos do art.
252 do Regimento Interno deste E. TJ-SP. Recurso autora desprovido,
nesta parte.” (g/n) (Apelação. n. 0201120-08.2011.8.26.0100, Rel. Des.
Walter Fonseca, 11a Câmara de Direito Privado, j. em 2.2.2017.)
RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE TRANSPORTE.
DANO MORAL. Responsabilidade da transportadora reconhecida.
Dever de garantir a incolumidade física do usuário durante o embarque e
desembarque. Fechamento das portas sem que a autora conseguisse
adentrar no vagão, porém ficando preso seu braço, o que acarretou
lesões leves em seu pulso. Indenização devida. Empresa prestadora de
serviço público. Responsabilidade objetiva. Sentença mantida. Recurso
dos réus não providos. RECURSO DA AUTORA. Majoração quantum
fixado em R$. 2.000,00. Possibilidade. Quantia de R$. 6.000,00, que
atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Apelação da
autora parcialmente provida. JUROS MORATÓRIOS. Condenação por
dano moral. Sentença que determinou a incidência a partir da citação.
Admissibilidade. Inteligência do artigo 219, do Código de Processo
Civil e 405 do Código Civil. Decisão mantida. Recursos não providos.
CORREÇÃO MONETÁRIA. Termo inicial. Incidência desde o
arbitramento da reparação moral. Súmula 362 C. Superior Tribunal de
Justiça. Sentença mantida. Recurso da autora não provido. RECURSOS
DAS RÉS NÃO PROVIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO O DA
AUTORA. (TJSP; Apelação Cível 0060978-17.2012.8.26.0100;
Relator (a): Fernando Sastre Redondo; Órgão Julgador: 38a
Câmara de Direito Privado; Data de Registro: 05/02/2015)
Concernente à indenização, é pacífica a jurisprudência dos
Tribunais Superiores no sentido de que “a indenização por dano moral deve atender
a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não
cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da
razão compensatória para a qual foi predisposta” (STJ, REsp 318379-MG, Rel. Min.
Nancy Andrighi, j. em 20.9.2001)”.
No caso, considerando-se as circunstâncias dos fatos, os demais
elementos de análise indicados pela doutrina e jurisprudência, e a conduta que deu
origem ao dano, fixa-se a indenização em R$5.000,00 (cinco mil reais) a fim de
compensar os danos, suficiente ao equacionamento da relação jurídica de direito
material, coadunando-se com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Os
juros de mora, em se tratando de responsabilidade civil contratual, devem incidir a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0115344-06.2012.8.26.0100
7
partir da citação, e a correção monetária a partir deste arbitramento.
Por fim, com relação à lide secundária, deve a litisdenunciada
responder pela indenização a ser paga à apelante, nos limites da apólice, como
corolário da condenação.
Sucumbentes a ré e a litisdenunciada, deverão arcar com as custas
e despesas processuais, respondendo solidariamente pelos honorários de
sucumbência, fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85,
§2o do CPC.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso para julgar
procedentes os pedidos iniciais, condenando as rés, solidariamente, ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido
monetariamente a contar da data do arbitramento (Súmula 362, do Colendo Superior
Tribunal de Justiça “A correção monetária do valor da indenização do dano moral
incide desde a data do arbitramento”), e acrescido de juros da mora de 1% (um por
cento) ao mês, desde a citação, nos termos deste acórdão.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam
expressamente prequestionados todos os artigos legais e constitucionais
mencionados.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator